Tribunal: STF
Processo: ARE 1373338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Pois bem. Analisando os autos, constatei que, de fato, razão assiste a embargante, uma vez que laborou para o embargado no período de 01/11/1990 a 31/12/1999 na forma de contrato administrativo.



    Os adicionais pleiteados são regidos pelo disposto nos arts. 85 e 132 da Lei 2.966/98:



    (...)



    A questão controversa é se esses benefícios (quinquênio e férias prêmio) só são assegurados para o servidor público efetivo ou se são estendidos aos servidores contratados, haja vista que do período compreendido entre 01/10/1990 a 31/12/1999 a embargante não era servidora efetiva, visto que tomou posse no cargo efetivo em 04/04/2000.



    Vê-se que a legislação vigente à época do ingresso da embargante nos quadros do Município de Formiga exigia, para a fruição do benefício, unicamente o ininterrupto e efetivo exercício, independentemente do regime em que prestado o serviço à municipalidade.



    Conforme já salientado, para receber os adicionais é necessário demonstrar a prestação de serviço público, não fazendo ressalvas quanto ao vínculo do servidor.



    Nesse mesmo sentido:



    “COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- ADICIONAL POR CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO - QÜINQÜENIO - SERVIÇO PRESTADO ANTES DA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚLICO - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. O juiz possui poder instrutório, competindo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. Não há de se falar em cerceamento de defesa, porque o juiz considerou estarem presentes as provas necessárias para a instrução e suficientes para o seu convencimento. O adicional quinquenal, que se configura em razão do tempo de serviço prestado à administração pública, é devido a todos os servidores que ocupam cargo ou função pública, não podendo o administrador negar o benefício ao servidor concursado que, exerceu função pública anteriormente à nomeação e completou o tempo estabelecido em lei. Nos termos do art. 1.º do Decreto nº. 20.910/32, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. Não ocorre a prescrição do fundo de direito, se ausente negativa administrativa expressa do direito reclamado, sendo atingidas pelo prazo prescricional apenas as parcelas deduzidas antes dos cincos anos que precedem à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG- Ap Cível/Reex Necessário 1.0433.06.192369-7/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2007, publicação da súmula em 20/11/2007).”



    Ademais, ressalta-se que no julgamento do IRDR Tema 34, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a seguinte tese: “No âmbito do Município de Formiga, é possível contabilizar o tempo de serviço prestado mediante contrato temporário válido para fins de férias-prêmio, até a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 41/2011.”



    Sendo assim, ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos para dar efeitos infringentes e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto por Marina Campos para condenar o ora recorrido a concessão de quinquênio e férias prêmio à recorrente, devendo considerar a data de início das atividades da autora o dia 01/11/1990 para fins de concessão de quinquênio e férias prêmio, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança, contados a partir da data da citação.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente